Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. VERIFICADA. REUNIÃO. DECISÃO CONJUNTA. FACULDADE DO MAGISTRADO. JULGAMENTO EM SEPARADO DE CAUSAS CONEXAS. POSSIBILIDADE. ART. 321 DO CPC. INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 55 do Código de Processo Civil, ao tratar acerca da conexão, estabelece que serão conexas as ações que possuírem pedido ou causa de pedir comum.
2. Em regra, os processos de demandas conexas serão reunidos para decisão conjunta, de modo que o Juiz que decidir um, tendo acesso aos elementos comuns, terá maiores e melhores condições de decidir sobre o outro (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil).
3. A despeito do §1o, do artigo 55, do Código de Processo Civil prever que os processos de demandas conexas serão reunidos para decisão conjunta, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reunião dos processos para julgamento conjunto é uma faculdade do magistrado e não uma obrigação (STJ, 5.a Turma, REsp 305.835/RJ, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 03.10.2002, DJ 11.11.2002).
4. Se uma das causas conexas já foi julgada, a conexão não determina mais a reunião dos processos, nos termos do que preveem a parte final do §1o, do artigo 55, do Código de Processo Civil e a súmula n. 237 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que [o] juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Determinada a emenda da inicial, caso o autor não cumpra com a diligência, a petição inicial será indeferida pelo magistrado (artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil).
6. Não sendo o caso de determinação de emenda à inicial, por ausência de irregularidades na exordial, assim como não sendo obrigatória a reunião de processo conexos, não há que se cogitar a resolução do feito, sem análise do mérito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.